Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-72.2020.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 551.323.321-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000917-72.2020.8.11.9005
- PJE

Data do

Julgamento:

22.07.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JUINA

Recorrente(s):

ADEMIR MOREIRA DA SILVA

Recorrido(a):

MUNICIPIO DE JUINA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JUÍNA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.145/2009. CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA A CATEGORIA DOS PROFESSORES. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECEBIDAS DE ACORDO COM A NOVA CARGA HORÁRIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE IMUTABILIDADE DO REGIME JURÍDICO E DIREITO ADQUIRIDO AOS VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma a parte autora, que é servidor público do Município de Juína, ocupando o cargo de Professor com carga horária de 20 horas semanais mediante aprovação em concurso público em 08/02/2002, e ainda 20 horas semanais, na aprovação do concurso realizado em 02/02/2004. Assevera que, após a publicação da Lei 1.145/2009, houve redução de seus vencimentos, pois passou à carga de 30 horas semanais, ao invés de serem mantidos os vencimentos inerentes aos dois cargos de 20 horas semanais, havendo redução em seus vencimentos.

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos da parte autora.

3.

A reestruturação da carreira é prerrogativa da Administração Pública, e, por conseguinte o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.

4.

A Lei nº 1.145/2009 cuidou de regular a carreira dos Professores da Educação Básica do Município de Juína não só quanto à carga horária, mas também estabeleceu novos parâmetros de classificação e progressão funcional, dos quais estabeleceu novos padrões remuneratórios.

5.

Logo, tendo a nova lei reestruturado a carreira, não pode o servidor público optar por receber a jornada de 30 horas semanais e continuar a receber pelas prerrogativas remuneratórias pelos padrões dos professores de 20 ou 40 horas semanais, cuja jornada foi extinta pela nova norma.

6.

Não há se falar em existência de diferença retroativa a ser recebida pela reclamante a título de composição dos vencimentos na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, uma vez que a referida carga horária foi extinta pela Lei nº. 1.145/2009, e tampouco indenização a título de danos morais, haja vista que, a Administração Pública respeitou a irredutibilidade dos vencimentos, não havendo se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, ausente o dever de indenizar

7.

Sentença mantida

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil

RELATÓRIO

Trata-se de obrigação de fazer com cobrança, haja vista que, após a publicação da Lei 1.145/2009, houve redução de vencimentos.

Proferida sentença que julgou improcedente o pedido e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega, ausência de “opção” real quanto à redução da carga horária ou manutenção da jornada de 40 horas semanais; Redução salarial proveniente da não aplicação de reajustes – congelamento de vencimentos – afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ao princípio da isonomia e ao direito adquirido; Ocorrência de danos morais; Ao final requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, o autor é servidor público do Município de Juína, ocupando o cargo de Professor com carga horária de 20 horas semanais mediante aprovação em concurso público em 08/02/2002, e ainda 20 horas semanais, na aprovação do concurso realizado em 02/02/2004.

Ocorre que, com o advento da Lei nº 1.145/2009, foram extintos os cargos de professor com carga horária de 20 horas e 40 horas semanais, passando todos os professores a laborarem com carga horária de 30 horas semanais.

Todavia, para a adequação dos professores cuja carga horária excedia a nova determinação legal, fora previsto no artigo 109 da Lei nº. 1.145/2009 a possibilidade de opção pelo servidor pela jornada de 30 horas semanais.

No entanto, alega a recorrente que, a fim de que a classe de professores não fosse prejudicada com a alteração de carga horária proposta, ficou estabelecido que os professores que tivessem carga horária total de 20 horas, com a opção para a nova carga horária de 30 horas sofreriam aumento da carga horária, porém, receberiam aumento proporcional dos vencimentos.

Entretanto, alega que para os professores que tivessem carga horária total de 40 horas, com opção para a nova carga horária de 30 horas, teriam a jornada de trabalho reduzida, uma vez ser impossível o exercício de 60 horas semanais, porém, não sofreriam alteração salarial, mantendo-se os vencimentos inerentes ao cargo de 40 horas semanais ou dos dois cargos de 20 horas semanais.

Assevera que, após a publicação da Lei 1.145/2009, houve redução de seus vencimentos, pois passou à carga de 30 horas semanais, ao invés de serem mantidos os vencimentos inerentes aos dois cargos de 20 horas semanais, e por haver redução em seus vencimentos, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inaugural e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a
sentença não merece reparos
.

Isso porque, a reestruturação da carreira é prerrogativa da Administração Pública, e, por conseguinte o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – INOCORRENCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. (N.U 1003090-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 30/07/2020)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento dos consectários. Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos”. (TJMT: Apelação Cível 47825/2015, Desembargador Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2016 e publicado em 16/06/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESTITUTÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAS ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE - REDUÇÃO SALARIAL NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência firmou-se no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a Administração Pública promover alterações nos critérios de cálculo, como extinguir, criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. (TJMT: Apelação Cível: N.U 0018744-49.2014.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 02/07/2020) (grifei)

Ademais, observa-se dos autos que a Lei nº 1.145/2009 cuidou de regular a carreira dos Professores da Educação Básica do Município de Juína não só quanto à carga horária, mas também estabeleceu novos parâmetros de classificação e progressão funcional, dos quais estabeleceu novos padrões remuneratórios.

Logo, tendo a nova lei reestruturado a carreira, não pode o servidor público optar por receber a jornada de 30 horas semanais e continuar a receber pelas prerrogativas remuneratórias pelos padrões dos professores de 20 ou 40 horas semanais, cuja jornada foi extinta pela nova norma.

Até porque os artigos 109 e 110 da Lei 1.145/2009 dispõem que a opção por receber pelos dois cargos de 20 (vinte) horas semanais somente será possível na hipótese do município implementar novamente a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, senão vejamos:

Artigo 109. No ato do enquadramento o Professor com jornada de 20 (vinte) horas e 40 (quarenta) horas semanais, poderá optar pela jornada de 30 (trinta) horas semanais.

Parágrafo único. O professor que não optar pela jornada de 30 (trinta) horas semanais, ficará em quadro suplementar em extinção, podendo fazer a opção sempre no mês de dezembro de cada ano, mediante solicitação.

Art. 110. Fica garantido aos atuais Professores com jornada de 20 (vinte) horas e 40 (quarenta) horas semanais, que vierem a optarem pela jornada de 30 (trinta) horas semanais, o direito à opção pelo retorno a carga horária de 20 (vinte) horas e 40 (quarenta) horas, caso o Município venha implementar a respectiva carga horária novamente.

Parágrafo único. Aos profissionais da Educação detentores de dois cargos de 20 horas de trabalho semanal, que vierem optarem pela jornada de 30 horas, através de requerimento individual, o direito à opção pelo retorno aos dois cargos de 20 (vinte) horas, caso o Município venha implementar a respectiva carga horária novamente, ficando facultativo a unificação de sua jornada de 40 horas de trabalho semanal”.

Desta maneira, inexiste nos autos comprovação de que o Município demandado tenha implementado novamente a carga horária de 20 horas semanais aos professores da Educação básica.

No mais, verifica-se que a Administração Pública quando da modificação/reestruturação da carreira respeitou as normas que garantem a irredutibilidade dos vencimentos.

Portanto, não há se falar em existência de diferença retroativa a ser recebida pela reclamante a título de composição dos vencimentos na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, uma vez que a referida carga horária foi extinta pela Lei nº. 1.145/2009, e nem tampouco indenização a título de danos morais, haja vista que a Administração Pública respeitou a irredutibilidade dos vencimentos, não havendo se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, ausente o dever de indenizar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direito da parte Recorrente.

Condeno a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Fica registrado ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4º, do CPC.

Intimem-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022